Tribunal: TJMT
Processo: 0007412-18.2018.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007412-18.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTER MACHADO DOS SANTOS - CPF: 055.039.241-69 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 060.631.031-20 (APELADO), ANDRE ITALO GOMES DE LIMA - CPF: 281.093.488-66 (APELADO), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), Jeferson Ribeiro de Paula Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALTER MACHADO DOS SANTOS, MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES, ANDRE ITALO GOMES DE LIMA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006) INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de dúvidas razoáveis acerca da ocorrência delitiva impõe a emissão de juízo absolutório, pois nenhuma condenação pode estar amparada em meras presunções
, notadamente quando o conjunto probatório não demonstra de forma efetiva e induvidosa que a droga apreendida pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil pertencia aos apelados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007412-18.2018.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALTER MACHADO DOS SANTOS, MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES, ANDRE ITALO GOMES DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença penal proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos do processo no 0007412-18.2018.8.11.0018, cujos termos absolveram os apelados Valter Machado dos Santos, Marcos Douglas dos Santos Rodrigues e André Ítalo Gomes de Lima das acusações de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela reforma parcial da sentença, a fim de que os apelados sejam condenados pela prática delitiva descrita no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 131028710).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 131028714).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, fundamentado na aplicação do
in dubio pro reu
, foi pelo não provimento da irresignação (ID 135809660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALTER MACHADO DOS SANTOS, MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES, ANDRE ITALO GOMES DE LIMA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pretende a condenação dos apelados Valter Machado dos Santos, Marcos Douglas dos Santos Rodrigues e André Ítalo Gomes de Lima pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), fundamentando seu pedido nos argumentos de que a investigação e as provas produzidas em juízo comprovaram não apenas a materialidade como a autoria delitiva.

Sustenta que o crime de tráfico de drogas, por ser de ação múltipla, dispensa a comprovação do ato de mercancia, pois a realização de quaisquer das demais condutas indicadas no tipo penal seriam suficientes para caracterização do delito. Após afirmar não haver dúvidas de que os apelados guardavam e mantinham em depósito entorpecentes destinados à comercialização ilícita, destaca os depoimentos dos investigadores que participaram das diligências investigatórias e sublinha que nestes casos, os depoimentos policiais ganham maior relevância, salvo nas hipóteses em que se demonstre algum interesse na incriminação dos acusados.

Relatou ainda que a testemunha Jeferson Ribeiro de Paula Santos, quando ouvida em sede policial, confirmou ter adquirido entorpecentes com os apelados e que as afirmações dos interrogatórios, inobstante neguem a prática delitiva, encontram-se isoladas do conjunto probatório produzido.

Pois bem.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público denunciou os apelados Valter Machado dos Santos, Marcos Douglas dos Santos Rodrigues e André Ítalo Gomes de Lima pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e, tendo em vista que o recurso foi interposto apenas pela acusação e que o pedido formulado é pela reforma parcial da sentença, a fim de que se reconheça a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), o presente julgamento ater-se-á tão somente a este único ponto.

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 11/06/2018, na residência localizada na Rua Vira Sol, n° 211, Bairro Porto Seguro, Município de Juara/MT, os indiciados MARCOS, ANDRÉ, VALTER e outro não identificado, tinham em depósito e guardavam porções de substâncias análoga à maconha e cocaína, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 04/07-IP), Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente (fls. 14/15-IP) e demais documentos coligados nos autos
” (ID 131029710 – pp. 01/03).

Narra o órgão acusador que na data dos fatos, após realizarem a abordagem de um usuário de entorpecentes chamado
Jeferson
, os investigadores receberam a informação de que na residência onde estariam os apelados Valter Machado dos Santos, Marcos Douglas dos Santos Rodrigues e André Ítalo Gomes de Lima, estava sendo realizada a comercialização ilícita de entorpecentes, motivo pelo qual foram até o local e, após o ingresso na residência, lograram êxito em encontrar 43 g (quarenta e três gramas) e 700 mg (setecentos miligramas) análogas a maconha, 08 g (oito gramas) e 600 mg (seiscentas miligramas) análogas a crack – pasta base de cocaína e 07 g (sete gramas) e 200 mg (duzentos miligramas) análogas a maconha.

Embora a ação policial tenha obtido êxito na localização e apreensão de entorpecentes, os policiais não conseguiram prender as pessoas que estavam no interior do imóvel, as quais conseguiram se evadir do local.

Após a ação policial, a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso instaurou o inquérito policial no 229/2018/DP/JUARA/MT, cuja portaria de instauração destacou que “
considerando que por meio do boletim de ocorrência 2018.185120 desta Unidade Policial e demais peças de informações já produzidas noticia-se que [...] os maiores imputáveis identificados pelos nomes Marcos Douglas dos Santos Rodrigues, André Ítalo Gomes de Lima e Valter Machado dos Santos e outro não identificado estiveram promovendo o tráfico ilícito de drogas ilícitas, inclusive vendendo uma porção de maconha para o também maior imputável Jeferson Ribeiro de Paula Santos, com o qual os policiais lograram arrecadar uma porção de maconha que ele teria acabado de adquirir em tal local e que seria para uso exclusivo dele
” (ID 131029710 – p. 5). Mencionou-se também que “
durante a ação policial que fora desencadeada Marcos Douglas dos Santos Rodrigues, André Ítalo Gomes de Lima, Valter Machado dos Santos e outro não identificado empreenderam fuga, mas que deixaram no local porções de drogas conhecidas como maconha e pasta base de cocaína
” (ID 131029710 – p. 5).

Segundo o boletim de ocorrência no 2018.185120, datado de 12/06/2018, no dia 11/06/2018 agentes da polícia civil receberam informações de que os apelados Marcos Douglas dos Santos Rodrigues, André Ítalo Gomes de Lima e Valter Machado dos Santos teriam se associado para fins de tráfico de drogas, cuja realização estaria se dando no endereço Rua Vira Sol, n° 211, Bairro Porto Seguro, Município de Juara/MT, na qual estariam residindo.

Diante desta informação, os investigadores montaram uma vigilância nas proximidades e conseguiram verificar um grande fluxo de pessoas entrando e saindo da residência, ocasião onde viram o usuário de drogas Jeferson Ribeiro de Paula Santos entrar no imóvel e sair logo depois. Cinquenta metros depois da residência, os agentes policiais abordaram Jeferson Ribeiro de Paula Santos, com quem encontraram certa quantidade de drogas (maconha).

Após a abordagem de Jeferson Ribeiro de Paula Santos, os policiais conduziram-no à delegacia de polícia, local onde o conduzido teria afirmado que comprou o entorpecente encontrado pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) do apelado Marcos Douglas dos Santos Rodrigues, vulgo
Zé Paulo
. Acrescentou às declarações que nos dias anteriores, já havia adquirido entorpecente no local de André Ítalo Gomes de Lima e Valter Machado dos Santos.

De acordo com o boletim de ocorrência, Jeferson Ribeiro de Paula Santos mencionou que no local residiam Marcos Douglas dos Santos Rodrigues e André Ítalo Gomes de Lima, bem como que Valter Machado dos Santos ia até o local todas as noites para vender drogas. Relatou-se, por fim, que após as informações angariadas, foram até o local, mas que os suspeitos conseguiram fugir após visualizarem a aproximação dos policiais, contudo a equipe policial, inobstante a fuga, conseguiu localizar os entorpecentes mencionados.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, o usuário
Jeferson Ribeiro de Paula Santos
afirmou, dentre outros pontos, que no dia 11/06/2018, adquiriu de Marcos Douglas dos Santos Rodrigues, conhecido pela alcunha de
Zé Paulo
, no endereço supracitado, uma porção de maconha por R$ 50,00 (cinquenta reais). Relatou que após sair do local onde comprou o entorpecente em direção à sua casa, foi abordado por policiais civis que encontraram a droga adquirida. Registrou ainda que já havia comprado entorpecentes no local em pelo menos 15 (quinze) vezes.

Relatou também que “
visualizando nesta Unidade Policial uma fotografia do maior imputável Marcos Douglas dos Santos Rodrigues, diz que o reconhece com absoluta certeza como sendo o mesmo traficante de quem acima referiu ter comprado várias porções de drogas. Que na ocasião em que comprou a droga de Marcos Douglas no dia de hoje, além dele, quem foi quem de fato lhe entregou a droga e recebeu de si o dinheiro, na casa também se encontravam as pessoas de André Ítalo Gomes de Lima, a quem conhece pelo apelido de ratinho, Valter Machado dos Santos e um terceiro que diz não conhecer. Que por algumas vezes já comprou drogas de André Ítalo e de Valter
” (sic – ID 131029710 – pp. 11/12).

Em 14/06/2018 o apelado Marcos Douglas dos Santos Rodrigues foi interrogado perante a autoridade policial, ocasião onde reservou-se ao direito de apenas se manifestar em juízo (ID 131029710 – pp. 13/15). Em 15/06/2018, procedeu-se ao interrogatório de André Ítalo Gomes de Lima, oportunidade onde também se reservou ao direito de permanecer em silêncio (ID 131029710 – pp. 22/23). Em 22/08/2018, foi realizado o interrogatório de Valter Machado dos Santos, que também optou por permanecer em silêncio.

Os autos de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas acostados ao feito apresentaram resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa L
. nas porções apreendidas com o peso de 43 g (quarenta e três gramas) e 700 mg (setecentos miligramas) e de 07 g (sete gramas) e 200 mg (duzentos miligramas) análogas a maconha (ID 131029710 – pp. 16/17), bem como resultado positivo para a presença de cocaína na substância apreendida com o peso de 08 g (oito gramas) e 600 mg (seiscentas miligramas) análogas a crack – pasta base de cocaína (ID 131029710 – p. 18).

Confirmando a versão apresentada no boletim de ocorrência no 2018.185120, prestaram esclarecimentos os policiais civis Milton Lacerda da Silva Campos, Cláudio Machado Saqui e Andreia Menegon de Arruda (ID 131029710 – pp. 43/48), os quais, resumidamente, mencionaram que compareceram ao endereço informado nos autos após informações de que os apelados estavam praticando o crime de tráfico de drogas no local e que, após a abordagem de
Jeferson Ribeiro de Paula Santos
conseguiram encontrar entorpecentes. Mencionaram que
Jeferson Ribeiro de Paula Santos
afirmou que adquiriu o entorpecente de Marcos Douglas, cujo reconhecimento na delegacia de polícia se deu por fotografia. Destacaram que então foram até o imóvel em questão, onde apreenderam entorpecentes, mas que os apelados conseguiram se evadir do local.

A fotografia de Marcos Douglas Santos Rodrigues, vulgo
Zé Paulo
, foi acostada ao feito (ID 131029710 – p. 51) e o laudo pericial no 3.14.2018.50438-01, de natureza definitiva, apresentou resultado positivo para a presença de maconha e cocaína (ID 131029710 – pp. 77/78).

Após as partes apresentarem defesa preliminar (ID 131029710 – pp. 106/109), o juízo
a quo
rejeitou as alegações formuladas, recebeu a inicial acusatória e designou audiência de instrução e julgamento (ID 1301029711 – p. 111).

Na oportunidade foram inquiridas as testemunhas Andreia Menegon de Arruda e Milton Lacerda da Silva Campos, bem como se procedeu ao interrogatório dos apelados Marcos Douglas dos Santos Rodrigues e André Ítalo Gomes de Lima. Tendo em vista que apesar de intimado o apelado Valter Machado dos Santos não compareceu foi decretada a sua revelia (ID 131029744).

Em seu depoimento perante a autoridade judicial, a testemunha Andréia Menegon de Arruda mencionou que participou das diligências investigatórias e

explicou que já haviam denúncias em desfavor dos apelados informando que participavam do comércio ilícito de entorpecentes. Disse que na datada dos fatos estavam fazendo um serviço de vigilância nas proximidades da residência onde o tráfico ilícito de entorpecentes estaria ocorrendo, ocasião onde viram uma pessoa se aproximando de bicicleta e saindo bastante rápido do local.

Em seguida realizaram a abordagem do suspeito, com quem encontraram uma porção de maconha. Durante a entrevista com o suspeito abordado, foram informados que a droga foi adquirida na residência de
Zé Paulo
(vulgo que pertenceria ao apelado Marcos Douglas dos Santos Rodrigues). A testemunha esclareceu que o suspeito abordado, chamado Jeferson (Jeferson Ribeiro de Paula Santos), foi conduzido até a delegacia de polícia, onde lhe foi apresentada uma fotografia do apelado Marcos Douglas. A testemunha informou que Jeferson reconheceu o indivíduo da fotografia como sendo o responsável por ter lhe vendido o entorpecente.

Mencionou ainda que Jeferson disse que já havia comprado droga naquele local por
mais de 15 (quinze) vezes e que a
boca
(casa onde o tráfico acontecia) pertencia aos apelados Valter Machado dos Santos, Marcos Douglas dos Santos Rodrigues e André Ítalo Gomes de Lima. A testemunha esclareceu que diante desta informação, entendendo pela ocorrência

de flagrante delito, voltaram e ingressaram na residência, momento em que quatro pessoas fugiram do local pulando o muro. Disse que dos quatro indivíduos, conseguiram reconhecer três deles, o Marcos Douglas, o Valter e o André. Afirmou que o quarto indivíduo não foi reconhecido. Esclareceu que na residência encontraram vários entorpecentes, dentre eles maconha e pasta base de cocaína.

Explicou que quando chegaram para montarem a vigilância, os três já estavam na residência, pois os policiais não viram eles chegando no local, entretanto foram vistos vários indivíduos chegando e saindo da casa, o que seria característico de locais destinados ao comércio de entorpecentes.

A testemunha relatou que foram feitas várias vigilâncias no local, mas apenas no dia dos fatos conseguiram flagrar a possível prática delitiva. Afirmou que nas outras vigilâncias, em razão da escuridão da rua e da indisponibilidade de meios tecnológicos, não conseguiram fotografar ou filmar a residência com o fim de levantamento de provas.

A testemunha Milton Lacerda da Silva Campos mencionou que a polícia já possuía informações pretéritas de que o local era conhecido por ser um ponto de venda de drogas e que, na data dos fatos, ao montarem uma vigilância, conseguiram observar várias pessoas chegando e saindo da residência. Afirmou que não foi possível realizar a abordagem de todos, em razão da falta de efetivo. Entretanto, ao visualizarem um indivíduo chegando ao local de bicicleta e que logo em seguida saiu, conseguiram realizar a abordagem.

Afirmou que o suspeito abordado chamava-se Jeferson (Jeferson Ribeiro de Paula Santos) e que durante a revista constatou-se que estava portando certa quantidade de entorpecente (maconha). Disse que Jeferson foi encaminhado para a Delegacia de Polícia onde disse que há vários dias vinha comprando drogas naquele local. Diante destas informações, reuniram-se a outros policiais e foram até ao local, mas ao se aproximarem do portão, os indivíduos que estavam do lado de dentro da residência saíram correndo e pularam o muro da residência.

Relatou que Jeferson Ribeiro de Paula Santos disse que comprou drogas cerca de quinze vezes no local e que as informações que a polícia tinha informava que os três apelados participavam do tráfico de drogas. Confirmou que durante a fuga, embora a rua estivesse escura, como a casa estava iluminada, conseguiu identificar os apelados. A testemunha mencionou, por fim, que foi feita apenas uma vigilância no local.

Em seu interrogatório, o apelado Marcos Douglas dos Santos Rodrigues negou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que nunca ouviu falar da pessoa conhecida como Jeferson e que não sabe porque ele lhe imputou esses fatos. Relatou que na data dos fatos estava fazendo diária numa fazenda chamada Marília como pedreiro. Afirmou que dias depois foi preso pela Polícia Militar que lhe imputaram a prática de um crime de roubo. Após, foi conduzido à delegacia onde foi questionado sobre a residência onde o crime de tráfico de drogas estaria ocorrendo, oportunidade onde disse que nunca esteve no local. Afirmou que seu apelido não é
Zé Paulo
.

Em seu interrogatório, o apelado André Ítalo Gomes de Lima negou a prática do crime. Disse que quando foi preso, vários dias depois dos fatos terem ocorrido, ocasião onde lhe perguntaram porque havia saído correndo da casa, todavia questionou de que casa os policiais estavam falando. Mencionou que foi levado ao local e que negou que já tivesse até lá. Relatou não conhecer os outros apelados e negou conhecer a pessoa de Jeferson.

A partir da análise de todo conjunto probatório produzido no decorrer da instrução criminal, tem-se que o recurso interposto pelo órgão acusador não comporta provimento.

Não ignoro, tal qual sublinhado no recurso de apelação, que o crime de tráfico de drogas, por ser de ação múltipla, não depende da comprovação de atos comerciais efetivos, sendo suficiente a demonstração de que quaisquer das outras condutas tenham ocorrido. Não deixo de observar, igualmente, que no local indicado pelos policiais foi encontrada certa quantia de maconha e de cocaína, bem como informações de que no imóvel era praticado o crime de tráfico de entorpecentes.

Ocorre que a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) depende da demonstração de que a droga apreendida pertencia aos acusados, o que não restou definitivamente indicado neste feito.

É importante observar que apesar da prova inquisitorial conter elementos de que os apelados comercializavam drogas no endereço indicado na denúncia, inclusive com a indicação de testemunha que teria adquirido o entorpecente no local, em juízo o único elemento probatório existente é o depoimento dos policiais que disseram que conseguiram ver os apelados fugindo do imóvel no momento da abordagem, pois a testemunha
Jeferson Ribeiro de Paula Santos

não foi localizado para ser ouvido em juízo.

Inobstante os policiais tenham dito que a casa onde a abordagem foi feita estava iluminada, também disseram que estava localizada em local ermo, com má iluminação e ao anoitecer, fatores que não podem ser desconsiderados na análise deste feito. Ademais, afirmou-se que os suspeitos saíram correndo do local, o que também pode ter dificultado e consequentemente tornado a prova policial dotada de menor robustez.

Soma-se a isso tudo, os apontamentos da testemunha Andreia Menegon de Arruda, segundo quem, em contradição com o que disse a testemunha Milton Lacerda da Silva Campos, o local estava sendo monitorado há certo tempo. Contudo nenhum relatório de investigação, informações ou apontamentos materializados nos autos a este respeito.

Sublinhe-se, conquanto a referida testemunha tenha feito referência a ausência de aparato material e tecnológico para melhor levantamento de elementos destinados à comprovação da materialidade ou autoria delitivas, não se trouxe aos autos qualquer informação, por mais singela que seja, de que realmente haviam indicativos de que o local era destinado à comercialização ilícita de drogas e, mais ainda, de que os apelados realmente residissem e/ou o frequentassem.

Portanto, diante da palidez e fragilidade de elementos em desfavor dos apelados, inviável o acolhimento do pleito de reforma da sentença, a fim de que sejam condenados pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Neste sentido: “
Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição dos agentes – com amparo no princípio do in dubio pro reo – é medida de rigor
” (N.U 1002221-37.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 28/08/2022).

Igualmente: “
A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da autoria do delito atribuída aos apelados, devendo, por consequência, ser aplicado em favor de ambos o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo, mormente porque os elementos indiciários produzidos na fase inquisitorial não foram confirmados no âmbito judicial
” (N.U 1005210-19.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

Em processos da minha relatoria: “
Ausentes, pois, outros elementos que corroborem a inicial acusatória, tendo em vista a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico, associação para o tráfico e favorecimento real, bem como em respeito ao brocado do in dubio pro reo, deve o réu ser absolvido, nos termos do artigo 386, VII, do CPP
” (N.U 0001562-47.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

No mesmo sentido:
N.U 0000260-63.2020.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022.

Por fim, em atenção à gravidade e importância da matéria, registro que
a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CRFB/88), dentre as várias acepções que possui, também deve ser vista “
como regra de julgamento a ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo.
Para a imposição de uma sentença condenatória é necessário provar, além de qualquer dúvida razoável, a culpa do acusado
” (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo Penal
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 57/58).

Como, no caso, não restou demonstrado que os apelados realmente frequentavam o local em que o crime de tráfico estaria ocorrendo e que a droga apreendida a eles pertencesse, a manutenção da absolvição mostra-se imperiosa.

Destarte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a absolvição dos apelados em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022